Tribunal: TJSP
Processo: 1027993-26.2017.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada (tema 24). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (tema 246). Comissão de Permanência. Inadmissibilidade de cobrança cumulada

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada (tema 24). Admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. Medida Provisória no 1.963-17/2000 (tema 246). Comissão de Permanência. Inadmissibilidade de cobrança cumulada com outros encargos remuneratórios e moratórios (tema 52). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1027993-26.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante CARLOS MAGNO
PIRES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027993-26.2017.8.26.0577/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1027993-26.2017.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CARLOS MAGNO PIRES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: OMEGA AIR CARGO LTDA.
VOTO No 34.011
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
Juros remuneratórios.
Sujeição das
instituições financeiras à limitação estipulada
na
Lei
da
Usura
afastada
(tema
24).
Admissibilidade da capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada. Medida Provisória no
1.963-17/2000
(tema
246).
Comissão
de
Permanência.
Inadmissibilidade
de
cobrança
cumulada com outros encargos remuneratórios e
moratórios (tema 52). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos
repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CARLOS MAGNO PIRES contra decisão que, em ação
monitória, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.061.530/RS,
1.058.114/RS e 1.063.343/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega que a decisão recorrida
não analisou todos os argumentos trazidos no recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027993-26.2017.8.26.0577/50000 - Voto no
3
especial, apenas aplicando os precedentes repetitivos.
Sustenta a nulidade da capitalização de juros nos
moldes impostos. Aduz a necessidade de reanalise
probatória, sob risco de ofensa aos princípios da
ampla defesa e ao contraditório. Aponta a ilicitude da
comissão de permanência e excesso na cobrança dos
encargos.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027993-26.2017.8.26.0577/50000 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.061.530/RS e 973.827/RS, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu sobre a não sujeição das instituições
financeiras à Lei da Usura em contratos bancários, e
reconheceu a admissibilidade da capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000,
desde
que
expressamente pactuada.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.058.114/RS e 1.063.343/RS,
a E. Corte Superior assinalou ser válida e eficaz a
cobrança da comissão de permanência nos contratos
bancários após o vencimento da dívida, desde que não
cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa
contratual. Confira-se a fls. 308/313.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 220/227) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela possibilidade
de cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, que, por si só, não se demonstrou abusiva, pela
não sujeição à Lei de Usura pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, e, ainda, pela
validade da cláusula que prevê a comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027993-26.2017.8.26.0577/50000 - Voto no
5
permanência não cumulada com a correção monetária e
com
quaisquer
outros
encargos
remuneratórios
ou
moratórios.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
outro lado, a capitalização mensal de juros é legal,
segundo entendimento sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: (...) Ainda, não se constata a
incidência de juros excessivos, tratando-se de alegação genérica que não autoriza a revisão
pretendida. O decreto no 22.626/33 não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
é
disciplinada pela lei no 4.595/64, não havendo que se
falar em limitação da taxa de juros contratada. (...)
Em relação aos encargos moratórios, vê-se que foi
cobrada comissão de permanência sem a cumulação com
outros encargos moratórios, nos termos da Súmula n.
472 do Eg. Superior Tribunal de Justiça” (fls.
224/226).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO